Tribunal: TJPA
Processo: 0802354-27.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802354-27.2021.8.14.0013

APELANTE: DANNYS MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802354-27.2021.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DANNYS MARTINS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MACONHA E COCAÍNA - AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A
tese absolutória no sentido de que o apelante não comercializava drogas ilícitas, não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito. N
ão se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze

dias do mês de
abril
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802354-27.2021.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DANNYS MARTINS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DANNYS MARTINS DA SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias multa, sendo substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 21/11/2021 por volta das 11:00 h, a polícia militar local estava realizando policiamento ostensivo pela Rodovia PA 308, sentido Distrito de Mirasselvas, Zona Rural desta cidade de Capanema, oportunidade em que avistaram dois elementos em atitude suspeita. É narrado que ao procederem abordagem e revista pessoal em ambos, foi possível observarem o denunciado DANNYS MARTINS DA SILVA se desfazendo de algo. Consta também que enquanto os elementos colocavam as mãos na cabeça para serem revistados, o acusado DANNYS MARTINS DA SILVA escondeu em suas mãos 12 (doze papelotes) contendo maconha. Além disso, em sua carteira de cigarros foram encontrados 4 (quatro) papelotes de oxi, e R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos) em dinheiro. Após realizarem varredura no local, a guarnição conseguiu encontrar mais 05 (cinco) papelotes de maconha que haviam sido arremessados pelo acusado. (...)”

Denúncia recebida no dia 27 de janeiro de 2022, id-9628741.

Aduz o apelante que a lesão ao bem jurídico tutelado é de tamanha insignificância que não merece as duras sanções criminais, devendo ser absolvido pela atipicidade de sua conduta, em aplicação ao princípio da insignificância. Alega que não há nos autos o laudo toxicológico definitivo que ateste a ilicitude das supostas drogas apreendidas. Sem o laudo, ausente a prova da materialidade delitiva, um dos elementos necessários para a condenação criminal. Informa que a ausência de provas suficientes e a dúvida existente nos autos não podem ser interpretadas em prejuízo do réu. Caso não seja absolvido, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DANNYS MARTINS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias multa, sendo substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Aduz o apelante que a lesão ao bem jurídico tutelado é de tamanha insignificância que não merece as duras sanções criminais, devendo ser absolvido pela atipicidade de sua conduta, em aplicação ao princípio da insignificância. Alega que não há nos autos o laudo toxicológico definitivo que ateste a ilicitude das supostas drogas apreendidas. Sem o laudo, ausente a prova da materialidade delitiva, um dos elementos necessários para a condenação criminal. Informa que a ausência de provas suficientes e a dúvida existente nos autos não podem ser interpretadas em prejuízo do réu. Caso não seja absolvido, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade do delito restou comprovada diante do auto de apreensão e apresentação, id-9628716, auto de constatação provisório de substância entorpecente, id-9628716, e Perícia de Pesquisa de Droga de Abuso em Material Biológico, id-14263231, constatando resultado POSITIVO para ‘COCAÍNA’ na substância petrificada e resultado POSITIVO para “MACONHA”. M
uito embora a prova testemunhal não se preste a comprovar, por si só, a materialidade do delito, quando aliada ao laudo toxicológico preliminar, é capaz não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que,
em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.
5.
De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.
6. Embargos de divergência providos, para reformar o
acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.
(EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) (destaquei)

A autoria, por sua vez, se comprova diante dos depoimentos prestados em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha policial VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA declarou: “
Que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que sua guarnição avistou o denunciado próximo a um cajueiro e resolveu abordá-lo; que foi encontrada maconha na posse do acusado, em suas mãos e na carteira de cigarro; que o acusado tentou jogar parte fora; que ele já tinha vendido droga para outro rapaz pouco antes; que este outro rapaz relatou na delegacia que adquiriu a droga do denunciado; que o acusado confessou que comercializava drogas; que não foi encontrada balança de precisão na posse do acusado; que o comprador da droga tentou jogá-la fora, mas o acusado não teve tempo de reagir; que não visualizou diretamente o momento da compra.”

A testemunha
DAVID DOS SANTOS SACRAMENTO afirmou que: “(...) foi possível observar quando o acusado Dannys se desfez de alguma coisa; que Dannys escondeu nas mãos 12 papelotes contendo substância semelhante à maconha; que em sua carteira foram encontrados 4 papelotes de OXI; que a guarnição recolheu do chão mais 5 papelotes de maconha; que além da droga foram apreendidos R$ 31,00 em espécie; (...).”

A testemunha policial NADSON FREITAS DA SILVA confirmou os relatos anteriores.

O acusado, em seu interrogatório, afirmou que:
“(...) não vendia drogas; que é usuário; que a droga encontrada consigo era de Jenilson; que no dia anterior ao relatado na denúncia, saiu de seu trabalho e foi para Capanema; que em Capanema comprou 3 (três) petecas de óxi e R$ 5,00 (cinco reais) de maconha; que estava com 12 (doze) papelotes de maconha no momento da abordagem; que não havia maconha no chão; que pretendia usar as drogas em um terreno de seu sogro; que não vendeu droga para Jenilson;

que encontrou Jenilson quando caminhava para o terreno onde pretendia usar drogas; que Jenilson o chamou; que Jenilson estava com certa quantidade de droga para vender; que Jenilson lhe deu o “plástico” com os papelotes de maconha para que tirasse as que iria comprar; que, nesse momento, a polícia os abordou; que resolveu assumir que a droga era sua por temer ser agredido pela polícia; que jamais disse que iria vender a droga; que foi preso com “mais ou menos oito petecas de maconha e três de óxi”; que os policiais lhe ordenaram que “entregasse a boca”
.

Os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Ademais, ressalto que seu
s depoimentos são harmônicos entre si.

S
em necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Logo, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.
Ademais, a tese absolutória no sentido de que o Apelante não comercializava drogas ilícitas não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 3º, §3º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. 1. Incabível a desclassificação para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas quando não estão presentes os elementos do tipo suscitado: o consumo de droga comum, ausência de lucro, eventualidade e existência de relacionamento pessoal entre os dependentes. 2. Para a configuração do crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tipo penal de conteúdo múltiplo, bastante a plena subsunção da conduta a um dos verbos ali presentes." (TJ-AC. Câmara Criminal. Apelação n.º 0001360-40.2017.8.01.0011. Relator: Des. Pedro Ranzi, Julgamento: 15/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada
. (...) 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (TJPA – Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.) (destaquei)

O art. 33 da Lei 11.343/06 descreve crime de ação múltipla. O fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já configura o crime.

Diante de tais considerações, não merece acolhi
m
ento a tese de desclassificação para consumo (art. 28), eis que as evidências indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

No que pertine ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, baseado na quantidade mínima de drogas apreendidas, igualmente não procede, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por se tratar de crime abstrato, é irrelevante a quantidade de substância apreendida. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. DECISÃO ISOLADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
(AgRg no HC n. 567.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). (...) Prevalece na Suprema Corte a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao crime de tráfico de entorpecente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 766.542/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva. 2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos réus e se destinavam à difusão ilícita. 3.
Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.

(...) (
Acórdão 1673124
, 07033337520228070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023.)
(destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes. Mantenho a não aplicação da confissão espontânea, diante do que preceitua o verbete da sumula 231 do STJ, pelo que permanece a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Mantenho ainda a causa de diminuição da pena, art. 33, § 4º da lei 11.343/06, bem como a fração de redução em
1/6, restando a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias multa. Por fim, deve permanecer a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo,
bem como a pena definitiva em 3 anos,
10 meses e 11 dias de reclusão e 417 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/05/2024